Tribunal: TJPA
Processo: 0805532-05.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805532-05.2021.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO CORREIA FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILIGALIDADE NA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DA PENA
. INCABÍVEL RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Não há falar em busca ilegal no caso em comento, onde os policiais interceptaram o carro em que o apelante estava e os três indivíduos que estavam no carro desceram e que o apelante, Rodrigo Franco estava com um volume no short e durante a conversa com os policiais confessou estar portando drogas, sendo estas entregues aos policiais.

2-

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805532-05.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO CORREIA FRANCO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por RODRIGO CORREIA FRANCO contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime ABERTO, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Conforme contas na exordial:

(...)
Aos 28 dias de abril de 2021, por volta das 17h40min, o ora Denunciado RODRIGO CORREIA FRANCO trouxe consigo, para tráfico, as ilícitas drogas conhecidas por “Óxi de Cocaína” e “Maconha”, delito consumado em via pública, na Passagem Três Corações, Bairro Coqueiro, neste município. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) Ilegalidade na busca pessoal e veicular;

2) Reforma da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1 PRELIMINAR

1.1 Ilegalidae na Busca Pessoal:

A Defesa do acusado alega que a abordagem foi ilegal e a busca pessoal e veicular, decorrente, também está viciada de nulidade.

Entendo que a tese não deve prosperar.

No que se refere à suposta nulidade da busca pessoal e veicular, de acordo com a narrativa dos fatos e todas as suas circunstâncias, conforme consta na denúncia e na sentença impugnada, a Polícia Militar se encontrava em policiamento ostensivo no Bairro do Coqueiro quando avistaram um condutor trafegando pela Av. Três Corações e ao perceber a atitude suspeita do veículo, o interceptou.

Percebe-se até aí que nada há de ilícito na ação policial. Após os policiais pedirem para o automóvel parar,
os três indivíduos que estavam no carro desceram e que o apelante, Rodrigo Franco estava com um volume no short e durante a conversa com os policiais confessou estar portando drogas, sendo estas entregues aos policiais.

Deste modo, decai a tese de revista pessoal ilícita, pois não houve qualquer abordagem invasiva, tendo o próprio réu, confessado estar portando entorpecentes e entregado a autoridade policial.

Na fase inquisitória, os nacionais que estavam no carro do apelante foram uníssonos em afirmar que Rodrigo informou aos policiais que estava portando drogas consigo.

Não há em qualquer relato, informações de busca veicular, tão pouco que os policiais foram revistando o sentenciado, portanto, nada há falar em busca ilegal, razão pela qual a preliminar deve ser rechaçada.

2.
MÉRITO

2.1 Reforma da Pena

Quanto a reforma na dosimetria da pena, percebo que o magistrado singular até a terceira fase da pena, deixou a sanção no mínimo legal.

Ocorre que no momento de aplicar a causa de diminuição em virtude do tráfico privilegiado, insculpido no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o juiz primevo entendeu por bem adotar a fração de 1/3, fundamentando tal patamar da seguinte forma:

“Entendo devida aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º do art.33 da Lei 11.343/06, pela fundamentação acima, razão pela qual, reduzo a pena atribuída em 1/3(um terço), passando a mesma ao quantitativo de 03(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.”

A fundamentação “acima” que se refere o magistrado, diz respeito a natureza e quantidade, que não foram valoradas negativamente na primeira fase, tanto que a pena-base ficou no mínimo legal.

Quanto a natureza e quantidade, assim aduziu o juiz singular:

“Natureza do Produto: Os produtos apreendidos se tratava de MACONHA e COCAÍNA, drogas de média e de alta periculosidade social, diretamente ligadas às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Negativa.

Quantidade do Produto: Foram apreendidas com o réu dois tipos de drogas, cujo quantitativo tratava-se de 66g de Cocaína e 45,8g de Maconha, distribuídas em porções embaladas, fatos que elevam a reprovabilidade da conduta. Negativa”

Repiso, que tais elementos não foram negativados na primeira fase da dosimetria da pena, deixando-as para serem valoradas quando da fração aplicada, o que a meu ver, não se mostra incorreta.

Nossa jurisprudência é firme em considerar a natureza e quantidade como fatores para aplicação da fração do tráfico privilegiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA APENAS PELA QUANTIDADE DE DROGA E PELA CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.2.
Posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
.3. Na espécie, o fundamento de que o agente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros não se presta a sustentar o afastamento da benesse, uma vez que evidencia, de plano, apenas a condição de mula, e não a dedicação a atividades criminosas. E, nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de mula, per se, não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio em comento, de modo que faz jus o agravado à incidência da minorante na fração de 1/6.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 849081 SP 2023/0303097-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido
in totum
todos os termos da referida sentença impugnada.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 08/05/2024